Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725736-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DO BONFIM PEREIRA DE SANTANA, ELISEU SILVERIO ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Nomeação de Administrador - Penhora de Contribuições Percebidas por Sindicato - Valor dos Honorários - Excessivos - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o Administrador Judicial é auxiliar da Justiça e, embora deva ser adequadamente remunerado, tal encargo não deve ser encarado como profissão. Da análise dos autos de origem verifico realmente alto valor cobrado para realização do encargo judicial. Analisados os riscos inerentes à penhora, verifico a possibilidade de alteração do profissional, como nova pesquisa a respeito da proposta de honorários. De fato, não se mostra correto, processualmente, determinar-se o cancelamento da penhora pela simples discordância da parte com os honorários do auxiliar da Justiça. Em um processo judicial no qual o Processo da Colaboração tem lugar, cabe ao Poder Judiciário ao menos ouvir um novo profissional, devendo o credor, de igual forma, atual de forma parcimoniosa. Assim sendo, tendo em consideração todos esses elementos acima relacionados, entendo adequado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar nova pesquisa de administrador judicial. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade de cancelamento da penhora e perda da máxima efetividade do processo executivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar nova pesquisa de administrador judicial cadastrado junto à Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o oferecimento também de nova proposta de honorários. Comunique-se ao Juízo, para cumprimento. Dispenso as Informações. Aos agravados. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 14 de agosto de 2022, às 19h16min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator